Tribunal: TJDFT
Processo: 0719442-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Habeas corpus. Cerceamento de defesa. Inquérito policial. Indeferimento de diligência.
1 – O inquérito policial é peça meramente informativa e não é fase obrigatória à instauração da ação penal. Eventuais irregularidades no inquérito, em regra, não maculam a ação penal.
2 - O juiz, de forma fundamentada, pode indeferir diligências e provas desnecessárias, protelatórias e impertinentes ao julgamento da causa.
3 – Ordem denegada.